Tribunal: TJDFT
Processo: 0738678-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738678-34.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR DE JESUS SILVA APELADO: MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por JAIR DE JESUS SILVA contra decisão desta Relatoria que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça e determinou ao apelante o recolhimento de preparo sob pena de deserção (ID 67420249). Intimado para se manifestar sobre a necessidade de anotação de sigilo dos documentos (IDs 68577791 a 68578308), o agravante informou que estes contêm informações de ordem privada, bem como dados sensíveis. Asseverou, ainda, que concorda que o sigilo seja levantado com relação à parte contrária. (ID 69842159). É o relatório. Decido. Os documentos fiscais e bancários apresentados pelo agravante (IDs 68577791 a 68578308) contêm informações sensíveis sobre sua situação patrimonial e fiscal e bancária, o que exige proteção. No entanto, esta proteção não é absoluta. O direito ao contraditório e à ampla defesa, previsto na Constituição Federal (art. 5o, LV), requer o acesso da parte contrária aos documentos que fundamentam as alegações processuais. O Código de Processo Civil - CPC (art. 189, §1o) reforça esta necessidade ao limitar o direito de consultar autos sigilosos às partes e seus procuradores. A legislação cria, assim, uma proteção equilibrada que permite acesso às informações sigilosas dentro do processo apenas para as partes envolvidas e seus procuradores, mas preserva o sigilo em relação a terceiros. Diante do exposto, mantenho o sigilo dos documentos apresentados somente com relação a terceiros. À Secretaria para que adote as providências necessárias para a liberação de acesso aos documentos de IDs 68577791 a 68578308 ao agravado e seus procuradores. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator